Tribunal: STF
Processo: ARE 1521277
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso Extraordinário com agravo. Servidor público. Natureza de vantagens e benefícios. Afastamentos legais. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará que condenou o Município de Fortaleza ao pagamento de auxílio de dedicação integral a servidor público. Isso ao fundamento de que a natureza indenizatória e o caráter propter laborem (gratificação de serviço) do benefício não excluem a obrigação de pagamento durante os períodos de afastamento considerados como de efetivo exercício.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se vantagem funcional indenizatória ou vinculada a serviço específico deve ser recebida por servidor público nos períodos de afastamento considerados como de efetivo exercício. 



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre o pagamento de benefícios e vantagens de servidor público durante os períodos legais de afastamento considerados como de efetivo exercício. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional. 



    4. A análise de controvérsia sobre a natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos, assim como sobre o direito ao recebimento de vantagens funcionais durante períodos de afastamento pressupõem o exame do regime funcional dos servidores e da legislação que disciplina os auxílios. Identificação de grande volume de ações sobre o tema.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo conhecido e desprovido.



       Tese de julgamento: “São infraconstitucionais as controvérsias sobre a natureza jurídica de parcelas devidas a servidores públicos, assim como sobre o direito ao recebimento de vantagens funcionais durante períodos legais de afastamento”.